Tribunal: TJPA
Processo: 0804104-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804104-11.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: WEBERTON ALVES DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE. parcial provimento.

1. As acusações feitas pelo parquet não são levianas, são fundadas em ampla investigação e que merece ser alvo da devida instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa. Antes de realizar essa devida incursão nas provas não é prudente deferir o pleito requerido pelos agravantes, principalmente porque em caso de improbidade administrativa deve preponderar o
in dubio pro societate.

2. O Superior Tribunal de Justiça
[1]
compreende que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitua tutela de evidência, dispensando a comprovação de
periculum

in

mora,
que está implícito, pois milita, na verdade, em favor da própria sociedade, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário.

3. Considerando que o objeto da licitação já ocorreu, tendo a empresa do agravante realizado o serviço contratado, entendo razoável a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de modificar a decisão de piso apenas para adequar o valor bloqueado ao valor correspondente à discrepância relativa ao suposto superfaturamento, a ser definida no juízo a quo.

[1]
AgInt no REsp 1631700 / RN, julgado em 06/02/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0804104-11.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
WEBERTON ALVES DA COSTA
.

ADVOGADOS:
FÁBIO LEMOS DA SILVA
-
OAB/PA 13.794.

ISABELLA CAROLINNE S. E SILVA – OAB/PA 25.142.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WEBERTON ALVES DA COSTA
, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que deferiu liminar requerida pelo parquet, que determinou a indisponibilidade de bens e de suas contas bancárias.

Narra o agravante que merece ser reformada porque o Juízo de Piso teria sido levado a erro pelas informações veiculadas pelo Ministério Público, principalmente pela testemunha de acusação, “que emitiu parecer de locação, totalmente contrário aos valores praticados no mercado local, assim como, contrário aos próprios valores praticados pelo denunciante”. Que realizado a adesão da ata de registro do procedimento licitatório A-2017-003PMP, acostado as folhas 065/0310 dos autos, o Ministério Público não emitiu qualquer parecer contrário a efetivação do respectivo contrato.

Que a acusação acerca do capital social da empresa vencedora no certame não merece prosperar, na medida em que “não há impedimento Legal que proíba ou regulamente uma empresa de participar em procedimento licitatório pelo valor declarado em seu capital social”, que “é fato público e notório, que a simples ausência de determinada atividade específica no contrato social da empresa não é motivo suficiente para justificar a sua incapacidade de contratar com a administração pública”, tanto seria verdade que a empresa do agravante realizou os serviços de locação de equipamentos, não havendo qualquer irregularidade.

Que o denunciante tem interesse político e comercial na questão, não podendo ser considerado imparcial, mas sim total comprometido e interessado no deslinde da causa, de modo que “a Promotoria de Justiça, foi levada a erro, pelo depoimento do denunciante, que por sinal, foi o mesmo que elaborou orçamento que serviu de parâmetro para esta denúncia. Orçamento este, com valores totalmente fora de mercado, assim como, com valores que sequer a própria empresa denunciante que orçou não pratica”.

Requer liminarmente e sem audiência da parte contrária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal em favor do Agravante para suspender a decisão interlocutória do juízo de origem, que deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado pelo Ministério Público, que determinou o bloqueio e sequestros de bens móveis e imóveis em nome do Agravante, e ainda efetivou o bloqueio de suas contas, vez que preenchidos os requisitos normativos para a suspensão da decisão agravada.

Inicialmente o feito foi distribuído para a Exma. Sra. Desa. Elvina Gemaque Taveira, a qual entendeu haver minha prevenção ao caso.

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que me reservei a apreciar o pleito liminar após o oferecimento de contrarrazões (id. 1050958).

Em requerimento de id. 1076966, a douta Procuradoria de Justiça solicitou que o feito fosse baixado diligência a fim de que ocorresse a intimação pessoal da Promotoria de Justiça junto ao juízo a quo, para que. apresentasse contrarrazões.

Em ID 1415474, a Secretaria certifica que transcorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas contrarrazões.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta, em ID 1502346, através do eminente Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reduzido o valor da indisponibilidade de bens a fim de que corresponda apenas ao valor correspondente ao suposto superfaturamento do objeto licitado, e não ao total do contrato licitatório como foi proferido pelo juízo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

O presente feito tem por fundamento estabelecer se estão ou não presentes os requisitos necessários para a decretação de indisponibilidade de bens.

De início, cabe esclarecer que em sede de ação civil pública por improbidade administrativa, prescinde-se da demonstração de dilapidação ou tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum

in

mora
, bastando a demonstração do
fumus

boni

iuris
, que consiste em indícios de atos ímprobos.

O art. 7° da Lei n. 8.429/92 prevê que:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

É que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, em 26/02/2014, estabeleceu entendimento no sentido de que o
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, é presumido, não estando condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou esteja na iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, Dje 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º Resolução n. 8/2008/STJ.

Prossigo, destacando os pontos mais importantes constantes da inicial da Ação Civil Pública de Improbidade.

O Ministério Público assevera que o Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parauapebas, Edson Luiz Bonetti, determinou, em 04/01/2017, que a coordenadoria do departamento de licitação aderisse à ata de registro de preço 2016221, decorrente do pregão presencial n. 9/2016 – Município de Ipixuna, cujo o objeto foi a contração de serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação de som (P.A completo), palco com camarim, iluminação cênica, painéis de LED, grupo gerador, tendas e banheiros para serem utilizados em eventos do Gabinete da Prefeitura. Chama a atenção o valor inicial , que foi de R$3.000.780,00 (três milhões e setecentos e oitenta reais), suportada pela rubrica “manutenção do gabinete”, de número 04.122.1203.2.011. A licitação foi “vencida” pela W. Alves da Costa EIRELLI-EPP, cujo proprietário é o sr. Weberton Alves da Costa.

O contrato administrativo foi assinado em 18/01/2017, porém em 06/10/2017 foi assinado um termo aditivo, aumentando o valor da contratação em R$696.400,00 (seiscentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais), chegando ao valor total de R$3.697.180,00 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil e cento e oitenta reais).

Ocorre que o Ministério Público realizou levantamento das outras empresas que participaram da licitação, verificando que a MR de Melo Eventos apresentou um orçamento de R$3.193.040,00 (três milhões, cento e noventa e três mil e quarenta reais), porém possui um capital social não integralizado de R$20.000,00 (vinte mil reais), além disso as demais empresas MC Leotti e Atos Produções, Serviços e Comércio, também não teriam condições de cumprir o objeto do contrato, segundo informações prestadas em oitivas extrajudiciais.

Apresenta ainda o parquet informações prestadas pelo Sr. Elísio Martins dos Santos, proprietário da Pronto Comunicações, empresário do mesmo ramo comercial, que apresentou orçamento com valores muito inferiores ao contratado.

Em resumo: alega o parquet a ocorrência de direcionamento de licitação.

Ora, todas as evidências trazidas pelo Ministério Público precisam e devem ser devidamente apuradas, através de judiciosa instrução processual, com pleno asseguramento do contraditório e ampla defesa.

O juízo a quo, na decisão agravada, chegou mesmo a esclarecer uma situação importante para a análise desta relatoria:

“(...) Chega a ser teratológica a aprovação do referido orçamento, sem um mínimo de cautela, a começar por
Edson Luiz Bonetti
, que de forma consciente e voluntária determinou a adesão à ata do Município de Ipixuna, sem se certificar de que os preços praticados eram os de mercado. Não observou o princípio da economicidade. Ademais, por ter sido decretado estado de emergência financeira na saúde pública, no dia 13 de janeiro de 2017, não há como se admitir fechar um contrato no dia 18 de janeiro de 2017, para gastos com shows. Quer dizer que para a saúde não tinha dinheiro, mas para shows tinha? Aos doentes poderia faltar remédio, mas não poderiam faltar shows patrocinados pelo Município? Isso beira a irresponsabilidade, quiçá má-fé”.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
compreende que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitua tutela de evidência, dispensando a comprovação de
periculum

in

mora,
que está implícito, pois milita, na verdade, em favor da própria sociedade, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário.

Neste sentido, já julgou o STJ:

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa,
podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório
, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1630633/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017)

Finalmente, quanto a alegação de que ocorreu o cumprimento do contrato e que o bloqueio foi demasiado porque o ora agravante já realizou o evento através de sua empresa, entendo razoável a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de modificar a decisão de piso apenas para adequar o valor bloqueado ao valor correspondente à discrepância relativa ao suposto superfaturamento, a ser definida no juízo a quo.

Ante o exposto, compreendo que as acusações feitas pelo parquet não são levianas, são fundadas em ampla investigação e que merece ser alvo da devida instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa. Antes de realizar essa devida incursão nas provas não é prudente deferir o pleito requerido pelo agravante, principalmente porque em caso de improbidade administrativa deve preponderar o
in dubio pro societate, porém, apenas acolho a manifestação ministerial para determinar a minoração do valor bloqueado
ao valor correspondente à discrepância relativa ao suposto superfaturamento, a ser definida no juízo a quo.

Belém, 1 de junho de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
AgInt no REsp 1631700 / RN, julgado em 06/02/2018.

Belém, 09/06/2020